Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A sucumbência da parte autora apenas quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora caracteriza hipótese de sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo-se a condenação exclusiva da parte demandada aos respectivos ônus da sucumbência.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.